Tribunal: STF
Processo: RE 566756
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PUBLICIDADE AO AR LIVRE. FAIXA DE DOMÍNIO NO PERÍMETRO URBANO DE CURITIBA. INTERESSE MUNICIPAL E INTERESSE COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA. ART. 22, IX e XI, da CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. 


  




 1.  Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos como violados, porque não abordados pelo acórdão recorrido, e, embora suscitados nos embargos de declaração a ele opostos, não foram apontados oportunamente na ocasião em que foram apresentadas as razões de apelação. Súmulas STF 282 e 356. Precedentes. 




   2.  Agravo regimental a que se nega provimento.